Tribunal: TJMT
Processo: 1017161-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017161-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), POLIANA NOMERG DE OLIVEIRA - CPF: 032.712.671-03 (EMBARGANTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), ANA KAROLINE GONCALVES BATISTA BUENO - CPF: 050.281.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO INEXISTENTE – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – TEMA 339/STF - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619, do CPP, apenas a decisão ou acórdão que apresente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão admite o acolhimento dos Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
questionado.

2. Em conformidade com a Súmula n. 339/STF: “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

3.
“Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado.”
(AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
POLIANA NOMERG DE OLIVEIRA
em desfavor do acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para reconhecer a prática de falta grave pela agravada (cometimento de novo crime no curso da execução).

Nas razões recursais, a embargante sustenta omissão no acórdão recorrido, especificamente quanto à questão arguida em sede de contrarrazões ao agravo em execução penal (necessidade de instauração do devido processo administrativo disciplinar para apurar a eventual prática de falta grave por parte da agravada).

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada
(Id. 237057682).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos de declaração
(Id. 239074175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – VIABILIDADE – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA – PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 526, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Em conformidade com a Súmula n. 526, do Superior Tribunal de Justiça: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

2. Recurso provido
” (Id. 233518192).

Em suas razões, o embargante alega omissão quanto à questão levantada em sede de contrarrazões ao agravo em execução penal, especificamente com relação à necessidade de instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração da prática de eventual falta grave por parte (Id. 237057682).

Entretanto, razão não lhe assiste.

Analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer omissão na decisão colegiada embargada.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão deste Sodalício foi absolutamente claro ao concluir pelo reconhecimento da “
prática de falta grave (consistente no cometimento de novo crime no curso da execução) pela agravada Poliana Nomerg de Oliveira
” (Id. 23318188).

Frise-se, apesar de não ter se manifestado especificamente quanto à argumentação trazida nas contrarrazões (necessidade de instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração da prática de falta grave), a decisão colegiada foi clara e enfática ao fundamentar suas razões de decidir na Súmula 526/STJ, não havendo se falar em omissão.

Sobre o tema, no julgamento do Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
” (grifos meus).

Nesse sentido:

“[...]
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado
”
(AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Com efeito, entende-se que as razões contidas na peça aclaratória visam, em verdade, a simples rediscussão de questões que foram exaustivamente debatidas e apreciadas pela decisão colegiada no julgamento do recurso, o que não se mostra cabível pela via eleita.

Consigne-se, ainda, que o fato de este Tribunal de Justiça ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável às teses defendidas pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício previsto no art. 619, do Código de Processo Penal.

Por título argumentativo, registre-se que o entendimento deste Sodalício é pela desnecessidade de instauração de Processo Administrativo Disciplinar em situações semelhantes a dos autos. Veja-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE –
FALTA GRAVE – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
– AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Assegurados o contraditório e a ampla defesa no Juízo da Execução Penal, desnecessária a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar falta grave, máxime quando o apenado já foi condenado pelo novo crime de cometido na unidade prisional em que se encontra segregado
.

(N.U 1021252-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021) (grifos meus).

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024